Tribunal: TJSP
Processo: 3000274-22.2013.8.26.0368
Classe: Embargos de Declaração Cível / Liquidação / Cumprimento / Execução
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao apelo da parte exequente para imediata aplicação do Tema 677 do C. STJ - Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao apelo da parte exequente para imediata aplicação do Tema 677 do C. STJ - Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora – Insurgência manifestada pela parte executada – Descabimento - Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ, inclusive já julgados os embargos de declaração, que foram rejeitados - Efeito vinculante imediato, conforme previsto no art. 1.040 do CPC. Precedentes do C STJ.
Embargos acolhidos, com excepcional efeito infringente.